Tribunal: TJBA
Processo: 8048879-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048879-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GLEIDE CELMA CARVALHO IGLESIAS SOTO Advogado(s): ANA ELISA SILVA DOS REIS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS FORA DA REDE CREDENCIADA. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL, ESCLARECENDO QUE O HOSPITAL PORTUGUÊS NÃO INTEGRA MAIS A REDE CREDENCIADA DO PLANSERV DESDE 20/06/2024 (ID Nº 76010529); E SUPRIR OMISSÃO, INTEGRANDO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE O CUSTEIO DO TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA DEVERÁ OBSERVAR OS LIMITES PREVISTOS NA TABELA CONTRATUAL DO PLANO. I. CASO EM EXAME O recurso de embargos de declaração foi interposto pelo Estado da Bahia em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento manejado por beneficiária do Planserv, contra decisão da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O acórdão embargado reconheceu o direito ao reembolso integral de despesas médicas relativas a tratamento cirúrgico realizado fora da rede credenciada. O embargante alegou a existência de erro material quanto à premissa de que o Hospital Português ainda integraria a rede credenciada do plano e apontou omissão no tocante à aplicação do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, quanto à limitação do reembolso. A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos embargos, sob o argumento de inexistência dos vícios legais autorizadores. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material no acórdão ao considerar, ainda que de forma implícita, que o Hospital Português integra a rede credenciada do Planserv; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da limitação do reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada, nos termos do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, admite-se o acolhimento de embargos de declaração para correção de erro material. Constatou-se que o acórdão embargado, ainda que de forma implícita, partiu de premissa fática incorreta ao presumir que o Hospital Português ainda integra a rede credenciada do Planserv, embora conste dos autos comprovação de seu descredenciamento desde 20/06/2024. 7. Também procedente a alegação de omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. O acórdão deixou de se pronunciar sobre a limitação do reembolso ao valor da tabela contratual do plano, conforme previsto no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, aplicável por analogia. 8. A jurisprudência admite que o reembolso de despesas médicas fora da rede credenciada seja limitado aos valores previstos contratualmente, quando não demonstrada a impossibilidade de atendimento por profissional habilitado na rede conveniada. 9. Embora mantida a decisão que deferiu a tutela antecipada com base na continuidade do tratamento e na relação de confiança entre paciente e profissional, a limitação do valor do reembolso deve ser observada, nos moldes legais e contratuais aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, para corrigir erro material e suprir omissão relevante, sem alteração do dispositivo quanto ao deferimento da tutela antecipada. Tese de julgamento: O erro material quanto à condição de credenciamento de estabelecimento de saúde e a omissão sobre a limitação do reembolso de despesas fora da rede conveniada autorizam o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes, nos termos do art. 1.022, II e III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos II e III; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento tombado sob nº 8048879-47.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), embargante ESTADO DA BAHIA e embargada GLEIDE CELMA CARVALHO IGLESIAS SOTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIO COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto da Relatora. Salvador,